Tribunal: STF
Processo: HC 238767
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 893.434/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena de 7 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, apresentou pedido de progressão de regime ao Juízo das Execuções, que determinou a realização de exame criminológico. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    Conforme consta, o paciente teve negada a sua progressão de regime, haja vista a origem ter entendido que os parâmetros não eram favoráveis à benesse no caso concreto de forma direta, carecendo de prévio exame criminológico. No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 



    Verifica-se que o Tribunal, ao manter o decisum do juízo a quo, de determinar a submissão do paciente a exame criminológico para a progressão de regime prisional, não incorreu em nenhuma ilegalidade. 



    O juiz de origem fundamentou sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, mas também no fato de que, durante o resgate da reprimenda em regime mais brando, o paciente cometeu novo crime. 



    […] 



    As folhas penais, de 15/2/2023 e de 20/9/2023 (muito antigas), às fls. 25 e 31, nem mesmo registram o fato acima consignado - o que, diante da instrução restrita e desatualizada do writ, sequer poderia ser interpretado em favor do paciente. 



    Nesse contexto, o novo fato foi praticado quando justamente o paciente recebeu a confiança do Estado, sendo colocado em situação menos vigiada, o que agora requer maior cautela na concessão de nova progressão a regime mais brando. 



    Ora, a partir das inovações trazidas pela Lei n. 10.792/03, que alterou a redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. 



    Por outro lado, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado de 1º grau, ou mesmo o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que essa decisão seja fundamentada. 



    […] 



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, também editou a Súmula Vinculante de n. 26, in verbis: 



    "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico." 



    Assim, forçoso reconhecer a possibilidade de determinar-se a realização do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada, como ocorreu in casu. 



    Desta forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na submissão do apenado ao exame criminológico/psicológico a fim de se aferir o preenchimento do requisito subjetivo, diante de elementos concretos, observados durante a execução da pena (AgRg no HC n. 810.777/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023; AgRg no HC n. 751.227/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 10/10/2022; e AgRg no HC 722.404/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis, DJe de 18/5/2023). 



    Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: desnecessidade de realização de exame criminológico ou ainda, de qualquer outro requisito que o M.M. Juiz de 1ª instância tenha entendido ser necessário [...], uma vez cumprido os demais requisitos [para progressão de regime], como o lapso de tempo e bom comportamento carcerário. Em razão disso, requer a aplicação do regime aberto ao Paciente ROBSON WILLIAN MOURA SANTANA. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente